Tribunal: TJPA
Processo: 0814921-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814921-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA COSTA SOUSA, JUCELI LOPES RAMOS, RENATA PINHEIRO MENEZES, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, VALDIRENE DA SILVA LEITE, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, FERNANDA RAMOS DA SILVA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA

AGRAVADO: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814921-27.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ADRIANA COSTA SOUSA, JUCELI LOPES RAMOS, RENATA PINHEIRO MENEZES, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, VALDIRENE DA SILVA LEITE, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, FERNANDA RAMOS DA SILVA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMEA DA SILVA BARBOSA - PA38328

EMBARGADO: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

Advogado do(a) AGRAVADO: BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSE PRETÉRITA, AO ÔNUS DA PROVA E À AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU PENHORA. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO POR FICÇÃO LEGAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a concessão de liminar possessória em ação de reintegração de posse, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre eventual omissão no acórdão quanto à ausência de posse anterior dos agravados, à distribuição do ônus da prova e à relevância de fatos como abandono do imóvel, inexistência de inventário e penhora judicial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente os elementos probatórios que comprovaram a posse dos agravados e o esbulho recente, reconhecendo a improcedência das alegações dos agravantes.
4. A pretensão dos embargantes consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.
5. Para fins legais, reconhece-se o prequestionamento da matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados, com reconhecimento do prequestionamento ficto das matérias jurídicas suscitadas.
Tese de julgamento:
"É incabível rediscutir por meio de embargos de declaração o mérito de decisão que, de forma fundamentada, reconheceu o exercício da posse e o esbulho recente, afastando a alegação de abandono e de ausência de inventário ou penhora. Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC."

–––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 561.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriana Costa Sousa e outros contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814921-27.2024.8.14.0000, o qual manteve a concessão de medida liminar possessória em favor dos agravados, no bojo de ação de reintegração de posse fundada em esbulho recente.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de três aspectos relevantes a ausência de posse anterior exercida pelos autores da ação possessória, a inversão indevida do ônus da prova, violando o art. 561 do CPC, a ausência de análise sobre o abandono do imóvel, ausência de inventário e prévia penhora judicial.

Ao final, requerem o suprimento das omissões apontadas, com eventual modificação do julgado, ou, subsidiariamente, que se reconheça o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões o embargado requer o desprovimento do recurso manejado ( 27893431).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

No caso em exame, os embargantes apontam omissões no acórdão quanto à ausência de posse pretérita dos autores da ação, à inversão do ônus da prova e à análise de aspectos fáticos como abandono, inexistência de inventário e ausência de penhora judicial.

Entretanto, conforme se depreende do voto condutor do acórdão embargado, as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas, ainda que de forma sucinta,

A alegação de que não se comprovou a posse anterior dos agravados é infirmada pela própria análise feita no acórdão, que reconheceu documentalmente o exercício da posse direta e recente, cumprindo os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Quanto à suposta inversão do ônus da prova, a decisão foi clara ao concluir que os embargantes não produziram prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da posse dos autores, conforme entendimento consolidado em sede possessória.

Já os argumentos referentes a abandono do imóvel, ausência de inventário ou prévia penhora judicial não têm relevância jurídica para afastar a concessão da tutela possessória liminar, porquanto não descaracterizam o esbulho recente e tampouco conferem aos agravantes direito possessório que justifique a suspensão da reintegração.

Em verdade, os presentes embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Nada obstante, reconhece-se o prequestionamento da matéria alegada, para fins do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração, reconhecendo-se, para fins legais, o prequestionamento das matérias suscitadas.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025